Tribunal: TJDFT
Processo: 0714668-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ANÚNCIO. REDE SOCIAL. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. DISSIMULAÇÃO. COTA DE CONSÓRCIO. TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE VALORES. FALTA DOS REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. A tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC exige a presença simultânea da probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal.
2. O suposto vício na contratação, em princípio, é mera alegação da parte, sem quaisquer elementos idôneos nos autos a conferir veracidade.
3. A hipótese está a exigir dilação probatória, não sendo possível, em sede liminar, a concessão da tutela de urgência pretendida pelo agravado, mesmo porque sequer está demonstrado que a agravante esteja em situação de insolvência, de maneira a não poder, ao final do processo, eventualmente, restituir a importância paga.
4. Deu-se provimento ao recurso.